Tribunal: TJES
Processo: 0000668-97.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000668-97.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou dois réus por tráfico de drogas com incidência do art. 33, § 4º, e do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de cocaína, crack e dinheiro trocado nas imediações de escola. O Ministério Público requereu condenação por associação para o tráfico, afastamento do tráfico privilegiado e fixação de indenização por danos coletivos. As defesas postularam absolvição e desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prova da estabilidade e permanência necessárias ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se incide a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 para ambos os réus; (iii) determinar se há prova suficiente para a condenação por tráfico e para afastar a desclassificação para uso próprio; e (iv) verificar se cabe fixação de danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente, não comprovado no caso, pois a prova oral revelou apenas atuação conjunta no dia dos fatos.

4. A condenação por tráfico está amparada por prova judicializada, especialmente depoimentos policiais coerentes, apreensão de droga fracionada e dinheiro trocado, além da fuga e do descarte do entorpecente.

5. A forma de acondicionamento da droga, o local dos fatos e as circunstâncias da abordagem evidenciam a destinação mercantil e afastam a tese de uso próprio.

6. Atos infracionais, isoladamente, não afastam o tráfico privilegiado, mas a existência de maus antecedentes em relação a um dos réus impede a incidência da minorante apenas para ele.

7. A indenização por danos morais coletivos exige instrução probatória específica, inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso ministerial parcialmente provido e recursos defensivos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 exige prova do vínculo associativo estável e permanente.

2. Depoimentos policiais coerentes, somados à apreensão de droga fracionada e às circunstâncias do flagrante, bastam para comprovar o tráfico.

3. A minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide quando reconhecidos maus antecedentes.

4. A fixação de danos morais coletivos na sentença penal depende de instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 35 e 40, III; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59 e 91, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, REsp nº 2.052.196/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, HC nº 855.169/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.231.465/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.03.2026; STJ, AgRg no REsp nº 2.150.485/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 19.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 838.741/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar parcial provimento apenas ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000668-97.2022.8.08.0002

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BRENO BELONI DA SILVA E GABRIEL COSTA OLIVEIRA AZEVEDO

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BRENO BELONI DA SILVA E GABRIEL COSTA OLIVEIRA AZEVEDO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de três recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BRENO BELONI DA SILVA
e
GABRIEL COSTA OLIVEIRA AZEVEDO
contra a r. sentença de ID 16919449 (fls. 219/230) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus
BRENO BELONI DA SILVA
e
GABRIEL COSTA OLIVEIRA
nas sanções do art. 33, § 4º e art. 40, inciso III da Lei nº 11.343/06, ambos à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses e 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa
, em regime aberto.

Em relação ao réu
GABRIEL COSTA OLIVEIRA AZEVEDO,
a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Em suas razões recursais de ID 16919449 (fls. 236/240), o
Parquet
de primeiro grau pleiteia, em síntese:
(i)
a condenação dos apelados nas sanções do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006;
(ii)
o afastamento da causa de diminuição prevista no tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006); e
(iii)
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos coletivos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

No ID 16919461, o réu
BRENO BELONI DA SILVA
requer:
(i)
a absolvição dos delitos imputados na sentença, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e
(ii)
a fixação de honorários advocatícios, em razão da atuação de defensor nomeado.

Por sua vez, no ID 16919454, o réu
GABRIEL COSTA OLIVEIRA AZEVEDO
pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja desclassificada a conduta que lhe foi imputada do art. 33, § 4º, para o art. 28, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de fragilidade probatória quanto à destinação mercantil da droga.

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes nos IDs 16919453, 16919462 e 18941842, todas pelo desprovimento dos respectivos recursos.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17971270, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso ministerial, bem como pelo desprovimento dos recursos defensivos.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus, passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/03 do ID 16919449):

[N]o dia 14.06.2022, por volta das 12:14 horas, na praça do distrito de Rive, nas imediações da EEEFM Prof. Celia Teixeira do Carmo, neste município de Alegre/ES, o ora denunciado Gabriel Costa Oliveira Azevedo, juntamente com Breno Beloni da Silva, trazia consigo 01 (um) pino de substância análoga à cocaína e 11 (onze) pedras de substância análoga ao crack, sem autorização, destinadas à venda, bem como a quantia de R$ 33,50 (trinta e três reais e cinquenta centavos) em notas trocadas.

CONSTA DOS AUTOS
que após informação do COPOM sobre a prática do delito de tráfico de drogas no local acima referido, os policiais militares empreenderam diligências e constataram os dois denunciados juntos no local, em atitude suspeita.

CONSTA, AINDA
, que foi visualizado pelos policiais o momento em que o denunciado Breno Beloni entregou um objeto para o comparsa Gabriel, o qual de imediato colocou no bolso da bermuda. Ao perceberem a presença da viatura, os denunciados se separaram.

RESTOU APURADO
que o denunciado Gabriel, ao ver que estava sendo monitorado, empreendeu fuga correndo para evitar a abordagem, sem êxito, ocasião em que os militares presenciaram ele dispensando um objeto no chão, atrás da quadra.

REALIZADA A ABORDAGEM,
foi apreendido em poder do denunciado Gabriel 01 (um) pino de substância análoga à cocaína. Ao retornarem ao local em que o denunciado havia dispensado o objeto, os policiais apreenderam mais 11 (onze) pedras de substância análoga ao crack.

EXSURGE DOS AUTOS
que com o denunciado Breno foi apreendida a quantia de R$ 33, 50 (trinta e três reais e cinquenta centavos) em notas trocadas.

RESSALTE-SE
que os denunciados já são conhecidos da polícia por realizarem tráfico de drogas, especialmente na praça central do distrito de Rive, Alegre/ES, e estavam associados de maneira estável e permanente, para a prática de tal delito.

A
AUTORIA
e a
MATERIALIDADE
dos crimes são incontestáveis em face dos Boletins Unificados nº 48066861 de fls. 09 e 11, do Auto de Apreensão de fl. 43, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 44 e de tudo mais que no processo consta.

ISTO POSTO,
infringiram os denunciados Breno Beloni da Silva e Gabriel Costa Oliveira Azevedo o disposto nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (...) fixando-se o valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou os réus na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

I
.
Do
r
ecurso
m
inisterial

Em suas razões, o
Parquet
busca a reforma da r. sentença para condenar os réus
BRENO BELONI DA SILVA e GABRIEL COSTA OLIVEIRA AZEVEDO
pelo crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Em que pesem os argumentos ministeriais, a sentença absolutória deve ser mantida neste ponto.

Calha rememorar que é
indispensável
a associação
relativamente
estável ou permanente
para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

Neste viés,
“
o
tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade,
o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos
.”
(STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 06.02.2024)

Para afastar a condenação pelo crime em análise, o magistrado sentenciante anotou que o liame subjetivo, estável e permanente não restou sobejamente demonstrado, visto que inexistem nos autos provas idôneas suficientes para fundamentar um decreto condenatório diante da ausência do
animus
de estabilidade e permanência.

No caso em tela, a prova oral produzida em juízo, consistente nos depoimentos dos Policiais Militares Luan de Almeida Fernandes e Gabriel de Oliveira Rocha, embora confirme a atuação conjunta de
BRENO BELONI DA SILVA
e de
GABRIEL COSTA OLIVEIRA AZEVEDO
na data dos fatos (14/06/2022), não demonstrou, com a certeza necessária para um decreto condenatório, a preexistência de um vínculo duradouro.

Os policiais relataram que receberam denúncias de tráfico na localidade e, ao chegarem, visualizaram os dois indivíduos evadindo-se do local. Embora tenham mencionado que os acusados costumam andar juntos e que possuem diversas denúncias da atividade dos dois no distrito de Rive, não houve comprovação da materialidade do conluio estável para traficar.

Reitere-se que o magistrado de primeiro grau esclareceu que a associação para o tráfico não é o mesmo ato que co-participar de tráfico. Dessa forma, a reunião dos agentes para a venda de drogas naquele dia específico, ainda que com divisão de tarefas (um com a droga, outro com dinheiro) não autoriza, por si só, a condenação autônoma pelo art. 35 da Lei 11.343/06.

Conforme bem pontuado na sentença, “
a existência do vínculo de confiança e amizade entre os acusados, corroborada com os depoimentos prestados, não são suficiente para a configuração do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06”
.

Outrossim, não emergiram dos autos elementos concretos que evidenciassem uma estrutura organizacional minimamente definida, divisão de tarefas, planejamento conjunto ou habitualidade na prática delitiva associada.

Nesta feita,
a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo restou inócua
, em vista da ausência de prova robusta da estabilidade e permanência. Aliás, vejamos entendimento neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DURADOURO. DIÁLOGOS TELEFÔNICOS QUE DEMONSTRAM APENAS CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Para a configuração do delito de associação para o tráfico, exige-se a demonstração da estabilidade e permanência no vínculo entre os agentes, não bastando a realização ocasional de atos relacionados ao tráfico de drogas. Esse entendimento é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. A Corte de origem concluiu que, apesar de os diálogos interceptados e as demais provas indicarem a prática do tráfico de drogas, não foi comprovada a estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados, requisitos indispensáveis para a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). 5. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do delito de associação para o tráfico” (AgRg no HC 886.551/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 17/06/2024). (...)

(STJ. REsp 2052196 / MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, Data do Julgamento 17/12/2024, DJEN 06/01/2025) - destaquei.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. (...)

5. Não restou comprovado o vínculo estável e permanente necessário à configuração do crime de associação para o tráfico, motivo pelo qual o apelante foi absolvido deste delito. (...)

(STJ. AREsp 2453949 / BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Data do Julgamento 03/12/2024, DJEN 09/12/2024) - destaquei.

Assim, não havendo nos autos provas do
animus
associativo, de caráter estável e duradouro,
impõe-se a manutenção da absolvição quanto ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, o Ministério Público insurge-se contra a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que os réus não preencheriam, cumulativamente, os requisitos legais, especialmente por suposta dedicação a atividades criminosas.

Sustenta, nesse sentido, que o histórico dos agentes evidencia dedicação à prática delitiva, além de não exercerem atividade laborativa lícita, razões pelas quais pugna pelo afastamento da referida causa de diminuição de pena.

A sentença, todavia, reconheceu a incidência da minorante, ao fundamento de que ambos os réus ostentam bons antecedentes, valendo-se, para tanto, do livre convencimento motivado.

Com efeito, embora ambos contem com registros de atos infracionais, consoante se extrai das fls. 111/112 e 120/122 do ID 16919449, tais anotações, por si sós, não se prestam à caracterização de maus antecedentes, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O REDUTOR. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ORDEM CONCEDIDA. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
atos infracionais não configuram reincidência ou maus antecedentes e não podem, por si só, justificar a negativa da minorante do tráfico privilegiado,
salvo se houver gravidade específica dos atos e proximidade temporal com o crime apurado. 4. No caso, o acórdão utilizou a existência de atos infracionais antigos e a quantidade de droga apreendida (17,2g de cocaína) para afastar o redutor, sem indicar concretamente a gravidade ou proximidade temporal dos atos infracionais.

(STJ. HC 855169 / SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, Data do Julgamento 15/10/2024, DJe 22/10/2024) - destaquei.

Analisando detidamente os antecedentes dos réus, verifica-se que GABRIEL COSTA OLIVEIRA AZEVEDO não possui outros processos em seu desfavor, além da presente ação penal. Já em relação a BRENO BELONI DA SILVA, constam os processos nº 0002319-72.2019.8.08.0002, distribuído em 11/10/2019 e com sentença absolutória em 24/07/2023, e nº 0000392-37.2020.8.08.0002, no qual houve audiência de custódia em 04/03/2020 e condenação em 20/05/2021.

Dessa forma, em relação a BRENO BELONI DA SILVA, considerando a existência do processo nº 0000392-37.2020.8.08.0002 em trâmite à época dos fatos ora apurados (14/06/2022), entendo configurados os maus antecedentes, circunstância que impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVALORAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 3.
A reincidência e os maus antecedentes afastam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
. [...]
(STJ. AgRg nos EDcl no REsp 2231465 / MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Data do Julgamento 17/03/2026, DJEN 24/03/2026) - destaquei.

Portanto, merece parcial acolhimento a pretensão recursal ministerial, para afastar a incidência do tráfico privilegiado apenas em relação ao réu BRENO BELONI DA SILVA, mantendo-se, quanto a GABRIEL COSTA OLIVEIRA AZEVEDO, a causa de diminuição reconhecida na sentença.

Nesse contexto, uma vez afastada a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 apenas em relação a
BRENO BELONI DA SILVA
, impõe-se o redimensionamento da pena que lhe foi aplicada, mantidos os demais parâmetros fixados na sentença que não foram objeto de insurgência apta à modificação.

Com efeito, na
primeira fase
da dosimetria, cumpre valorar negativamente apenas a circunstância judicial dos antecedentes, tendo em vista o reconhecimento dos maus antecedentes do réu em comento. As demais vetoriais do artigo 59 do Código Penal — culpabilidade, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima — não apresentam fundamentação idônea para exasperação. Dessa forma,
fixo a pena-base em
5
(
cinco
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão
e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Na
segunda fase
, inexistem agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, razão pela qual a reprimenda permanece inalterada.

Na
terceira fase
, assim como assentado pelo magistrado sentenciante, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o tráfico foi perpetrado nas imediações de estabelecimento de ensino. Aplicando-se, portanto, a fração de
1/6 (um sexto)
,
torna-se definitiva a pena privativa de liberdade em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Superada a questão relativa à dosimetria, passa-se ao exame do pedido ministerial de fixação de valor mínimo para reparação dos danos coletivos supostamente causados pela infração, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Como se sabe, no que se refere ao dano moral coletivo, é certo que determinados delitos podem irradiar efeitos sobre interesses transindividuais. Todavia, tal circunstância não conduz, automaticamente, à imposição de reparação pecuniária em toda condenação criminal. A interpretação do art. 387, IV, do CPP, em conjunto com o art. 91, I, do Código Penal, evidencia que o dever de reparar exige base concreta quanto à existência do dano e, sobretudo, observância ao contraditório e à ampla defesa, inclusive no tocante à sua quantificação.

Com efeito, não é possível concluir que, em se tratando de crimes cometidos contra a coletividade (vítima difusa), sempre haverá uma correspondente reparação financeira, sob pena de se transformar a indenização em consequência necessária e automática da prática de um crime, o que não encontra espaço no sistema jurídico-penal.

Na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
A fixação de danos morais coletivos requer instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva, especialmente em crimes como tráfico de drogas, em que o sujeito passivo é indeterminado. A jurisprudência do STJ exige a demonstração de grave ofensa à moralidade pública para a configuração de dano moral coletivo, o que não foi comprovado no caso concreto
”. (AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

No caso vertente, embora o Ministério Público tenha formulado pedido na denúncia, observa-se que não houve, durante a instrução processual, um debate específico sobre o quantum indenizatório ou sobre a extensão do dano coletivo supostamente causado pela conduta isolada do réu. Ademais, conforme bem ponderado pela d. Procuradoria de Justiça, a ausência de dilação probatória específica sobre o prejuízo coletivo impede a fixação da verba.

A propósito, os Tribunais de Justiça, alinhados ao entendimento das Cortes Superiores, também têm decidido que a fixação de indenização por danos morais coletivos não pode ser automática, sendo imprescindível a realização de instrução específica:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. LAUDO PRELIMINAR. SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ACERTADA. DANO MORAL COLETIVO. RETIRADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.[...]
Em relação ao pedido de fixação de indenização por danos morais coletivos, entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, conforme art. 387, IV, do CPP, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (I) pedido expresso na denúncia ou queixa; (II) indicação do montante pretendido; e (III) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.
(AGRG no RESP n. 2.083.986/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) 3.5) Desse modo, ausente a instrução específica nesse sentido, deve-se o decote da condenação a título de danos morais. 4. Dispositivo. 4.1. Apelo conhecido e parcialmente provido para o decote dos danos morais coletivos, mantendo-se os demais termos da condenação. (TJAP; ACr 0015559-96.2024.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 30/05/2025; pág. 14) – destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE EM TESE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PEDIDO GENÉRICO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRATIVOS DO PREJUÍZO SUPRAINDIVIDUAL. RISCO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. A demonstração de que o réu agiu sob coação moral irresistível compete à defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal. Ausente prova nesse sentido, não há como acolher a súplica absolutória.
A reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP pode, em tese, abarcar danos morais coletivos, desde que comprovada a efetiva lesão ao corpo social e sua extensão. Inexistindo instrução probatória específica acerca do abalo extrapatrimonial coletivo, inviável a fixação de verba reparatória.
A competência para a análise do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita é do Juízo da Execução. (TJMG; APCR 0010849-34.2024.8.13.0040; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 17/06/2025; DJEMG 18/06/2025) – destaquei

Portanto, ausente debate probatório suficiente acerca da existência, extensão e mensuração do alegado abalo extrapatrimonial coletivo, não há como acolher o pleito recursal, sob pena de se impor condenação civil mínima sem lastro concreto e em descompasso com o devido processo legal.

II.
Do
s

recursos defensivos

Passo, agora, ao exame dos recursos interpostos pelas defesas de
BRENO BELONI DA SILVA
e
GABRIEL COSTA OLIVEIRA AZEVEDO
, cujas insurgências, embora veiculem pretensões distintas, convergem quanto à alegação de insuficiência probatória para sustentar a condenação imposta na origem.

No que se refere ao recurso de
BRENO BELONI DA SILVA
, sustenta a defesa que, à vista do conjunto probatório produzido, não seria possível concluir pela autoria delitiva, uma vez que, em sua posse, foi encontrada apenas a quantia de
R$ 33,50 (trinta e três reais e cinquenta centavos)
, além de ter o apelante negado a prática de mercancia da substância entorpecente apreendida com o corréu.

A
autoria
e a
materialidade
do crime encontram-se plenamente demonstradas no acervo probatório, especialmente no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 08/09), Laudo Químico Nº 6109/2022 (fls. 187/188), e Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 55/59), todos ao ID 16919449, além dos depoimentos prestados em sede judicial (ID 17892125).

Com efeito, embora o apelante tenha negado envolvimento com a traficância, os elementos colhidos sob o crivo do contraditório revelam quadro probatório seguro quanto à prática delitiva. Os policiais militares ouvidos em juízo foram firmes e coerentes ao relatar que os dois acusados se encontravam juntos na praça do distrito de Rive, local já conhecido por reiteradas denúncias de tráfico de drogas, ocasião em que visualizaram
BRENO
entregando um objeto a
GABRIEL
, que imediatamente o colocou no bolso. Na sequência, ambos se dispersaram ao perceberem a aproximação da guarnição, tendo
GABRIEL
empreendido fuga e dispensado a droga posteriormente apreendida. Confira-se:

SD/PMES Luan de Almeida Fernandes

“Que acredita ter recebido denúncia via COPOM, 190; que foram direto e deram de cara com o Breno e o Gabriel; que o outro militar conhecia os acusados; que segundo seu colega de guarnição, o Breno tinha envolvimento com o tráfico; que abordou Breno duas vezes; que Breno e Gabriel estavam juntos na praça; que próximo ao local há uma escola; que no dia dos fatos, estavam acontecendo as aulas;
que foi visualizado quando Breno entregou um objeto para Gabriel;
questionado como foi o comportamento dos acusados quando eles perceberam a aproximação da viatura, respondeu conforme estava na ocorrência,
eles se dispersaram, um foi para um lado e e o outro para o lado oposto; que Gabriel saiu correndo;
que Gabriel dispensou as pedras de crack que foram encontradas depois; que as pedras de crack já estavam embaladas e prontas para a venda, todas elas amarradinhas; que na abordagem, o depoente e o Rocha viram que a dispensa de drogas por Gabriel foi próxima à quadra; que o viu dispensando a droga.” - destaquei.

______________________________________________________________________________________________________________________________

SD/PMES Gabriel de Oliveira Rocha

“
Que os acusados já eram conhecidos da polícia como traficantes;
que possuem diversas denúncias da atividade dos dois no distrito de Rive, mais precisamente no centro de Rive, na praça; que há bastante tempo conhece os acusados; que os acusados costumavam andar juntos; que não tem conhecimento se eles trabalhavam; que o local da abordagem é conhecido como ponto de tráfico em Rive;
que chegaram no local e de pronto encontraram os dois acusados e os fatos descritos se desenrolaram imediatamente, assim que eles visualizaram a guarnição; que visualizou Breno entregar algo para Gabriel, que colocou no bolso;
que eles tentaram se evadir do local quando viram que a polícia se aproximava; que viu quando Gabriel jogou algo atrás da quadra; que depois realizaram busca e era o material constante da denúncia, arrolado na ocorrência; que foi apreendido crack e um pino de cocaína; que confirma as declarações prestadas em sede policial; questionado se ouviu barulho de descarga que estava rolando aquela “aguazinha” final, esclarecendo que não é possível afirmar, mas tudo indica que sim; questionado se o acusado Breno teria conseguido dispensar drogas no caminho em que ele prosseguiu sozinho, respondeu que com toda certeza, pois não teve ninguém para acompanhar;
que como foi Breno que entregou algo a Gabriel, acreditaram que poderia ter mais coisas com ele; quando começaram a seguir Breno, o Gabriel empreendeu fuga, foi quando mudaram de direção;
que já abordaram os acusados anteriormente em Rive, na praça; que algumas abordagens foram por denúncia, outras por fundada suspeita; que ressalta que quando a polícia chega em Rive, diversos moradores fazem contato com a guarnição para
pedir pelo amor de Deus,
para acabarem com o tráfico que tem em frente a escola, na pracinha, e os envolvidos são sempre os mesmos; que os acusados estão sempre próximo a escola; que a reclamação é geral de que eles aliciam menores vendendo drogas; que o local em que eles ficam na praça não dá 20 metros da porta da escola municipal; que é até difícil patrulhar lá de tantos moradores que vem pedir ajuda da polícia militar para tentar contornar essa situação; que a maioria das pessoas tem medo de se identificar; que na denúncia constavam as características dos indivíduos que estariam supostamente realizando o tráfico de entorpecentes no local; que as características coincidem com os elementos abordados.” - destaquei.

Diante desse panorama, a versão defensiva de que o apelante não portava qualquer objeto ilícito e de que inexistiria materialidade apta a vincular sua conduta ao delito restou isolada nos autos, desprovida de suporte mínimo capaz de infirmar a robustez da prova acusatória.

Rememora-se, nessa oportunidade, que a jurisprudência consolidada é no sentido de que, em situações como a dos autos, a palavra dos agentes policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Nota-se na jurisprudência deste Egrégio:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (TRÁFICO PRIVILEGIADO). FRAÇÃO DE REDUÇÃO. NATUREZA DA DROGA (CRACK E COCAÍNA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime aberto pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 caput da Lei nº 11.343/06).
A apelante foi flagrada com 17 pedras de crack e 1 pino de cocaína.
A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou subsidiariamente a aplicação da fração máxima de 2/3 referente ao tráfico privilegiado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) saber se os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova suficiente para a condenação ante a negativa da defesa e a revelia da ré em juízo; e (II) saber se a natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína) é fundamento válido para modular a fração de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar mínimo de 1/6 em detrimento do máximo de 2/3 pleiteado. III. Razões de decidir 3.
A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão laudo toxicológico e pela prova oral judicializada.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
os depoimentos dos policiais militares possuem eficácia probatória e presunção de veracidade sendo aptos a embasar o Decreto condenatório quando coerentes e não contraditados por outros elementos corroborando in casu a confissão realizada em sede policial.
(...)

(TJES; ApCrim 0002854-57.2019.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Data 23/03/2026) - destaquei.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA DE FORMA FUNDAMENTADA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAJORANTES DO ART. 40 III DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33 caput da Lei nº 11.343/2006 à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado e 833 dias-multa em razão de a
preensão de diversas substâncias entorpecentes em contexto de traficância em concurso com adolescente e em local próximo a praça pública.
II. Questão em discussão 2. Há oito questões em discussão: (I) definir se a busca pessoal realizada na prisão em flagrante é nula por ausência de fundada suspeita; (II) estabelecer se há provas suficientes para a condenação; (III) determinar se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso pessoal; (IV) verificar a adequação da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (V) analisar a incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado; (VI) examinar o afastamento da majorante do art. 40 III da Lei nº 11.343/2006; (VII) definir o regime inicial de cumprimento da pena; e (VIII) aferir a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir
3. A fuga do apelante ao avistar a guarnição policial aliada à denúncia prévia de tráfico e à notoriedade do local como ponto de comercialização de drogas configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal nos termos dos arts. 240 § 2º e 244 do CPP. 4. A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência autos de apreensão e laudos toxicológicos e a autoria decorre do conjunto probatório especialmente do depoimento policial prestado sob contraditório.
5. A quantidade diversidade e forma de acondicionamento das drogas bem como a apreensão de dinheiro fracionado com o adolescente evidenciam a destinação mercantil das substâncias.
6. A palavra dos agentes públicos quando harmônica com os demais elementos de prova constitui meio idôneo para sustentar o édito condenatório.
(...)

(TJES; ApCrim 5004988-50.2024.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Data 20/03/2026) - destaquei.

Assim, a fundada suspeita revelou-se presente quando ambos os réus, já conhecidos na localidade por envolvimento com a traficância, foram vistos trocando objetos e, logo após notarem a aproximação policial, tentaram fugir em sentidos opostos. Some-se a isso o fato de que as substâncias apreendidas com
GABRIEL
, anteriormente recebidas de
BRENO
, encontravam-se fracionadas e individualmente embaladas — consistentes em
01 (um) microtubo de plástico contendo cocaína e 11 (onze) pedras de crack embaladas separadamente
— circunstância que reforça, de maneira inequívoca, a destinação mercantil do entorpecente.

Desse modo, estando devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há falar em absolvição de
BRENO BELONI DA SILVA
por insuficiência probatória.

Também não merece prosperar o recurso de
GABRIEL COSTA OLIVEIRA AZEVEDO
, que busca a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A pretensão defensiva esbarra nas circunstâncias concretas do caso, que revelam destinação mercantil da substância apreendida. Conforme supracitado, os policiais ouvidos em juízo foram uníssonos ao afirmar que o apelante, ao notar a aproximação da guarnição, fugiu e dispensou os entorpecentes na via pública, sendo posteriormente abordado. A droga, além de fracionada, estava embalada de forma típica para comercialização.

A alegação de que o entorpecente se destinava a uso próprio não encontra respaldo no acervo probatório.

É cediço, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]

Além disso, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Dessa forma, como fixado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não guia-se à desclassificação apenas pela aparente ínfima quantidade de entorpecente
(AgRg no HC n. 838.741/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

Some-se a isso o fato de que o próprio apelante declarou ter adquirido a substância na mesma semana da apreensão pela quantia de
R$ 140,00 (cento e quarenta reais)
, embora tenha afirmado não possuir renda mensal, circunstância que, associada aos demais elementos do processo, enfraquece ainda mais a versão defensiva.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023).

No mesmo sentido, precedentes de outros Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/06, ART. 33, CAPUT). RECURSO DO ACUSADO. (...) 2.1. Ainda que o agente também seja usuário de narcóticos, a circunstância não permite, por si só, desclassificar seu agir para o configurador do delito positivado no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, pois,
não raras vezes, os dependentes de drogas não só as consomem como as comercializam para manter o vício.
(...)

(TJSC; ApCrim 5000624-68.2025.8.24.0575; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; Julg. 07/04/2026; Publ. 07/04/2026) - destaquei.

__________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE DO TRÁFICO. REANÁLISE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO DA PREPONDERÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RELEITURA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº. 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME DE POSSE DE ARMAS. PREJUDICADO. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NOS TERMOS DA SENTENÇA.
A materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente comprovadas.
Os depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, aliados às circunstâncias da apreensão.
Variedade de entorpecentes
(cocaína, crack e maconha),
forma de acondicionamento
e a apreensão concomitante de arma de fogo municiada. Formam um
conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação,
tornando inviável a tese de absolvição ou de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. (...)

(TJMG; APCR 5006970-75.2025.8.13.0693; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Edison Feital Leite; Julg. 31/03/2026; DJEMG 06/04/2026) - destaquei.

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido de desclassificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes recursos
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO apenas ao recurso ministerial
, a fim de afastar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 da dosimetria da pena de
BRENO BELONI DA SILVA
, com o consequente redimensionamento da reprimenda, nos termos acima delineados,
negando provimento aos recursos defensivos
.

Fixo, pela atuação de forma técnica neste grau de jurisdição em favor do apelante BRENO BELONI DA SILVA, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Lorrana Soares Bastos (OAB/ES nº 29.160).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso ministerial e negar provimento aos recursos defensivos.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.